Tribunal: TJDFT
Processo: 0747856-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM 20% DO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA NO PERCENTUAL ARBITRADO. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que fixou alimentos provisórios devidos pelo agravado na importância equivalente a 20% do salário mínimo. 1.1. A agravante pretende a majoração do encargo alimentar para 1 (um) salário-mínimo ao mês. Caso se entenda que as provas apresentadas são insuficientes, requer o deferimento da imediata quebra do sigilo bancário do requerido, para fins de se levantar toda movimentação bancária no período de 01/01/2020 a 31/10/2020.
2. A obrigação alimentar visa garantir os recursos necessários à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, sendo certo que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, §1o, CC).
3. No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, devendo-se aguardar o exercício do contraditório pelo alimentante, que ainda aguarda citação nos autos de origem.
4. Ademais, acolher o pleito da agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 4.1. Ou seja, considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a revogação requerida. 4.2. Precedente: “3. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente à necessidade do alimentado. À luz dos elementos de prova até então produzidos, e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, neste momento processual, e até o julgamento do mérito da ação principal pelo competente Juízo de primeiro grau, os alimentos fixados como devidos devem ser mantidos no percentual indicado pela decisão recorrida, porquanto não demonstrada a modificação das condições financeiras, apesar das alegações. 4. A questão posta sob análise demanda maior instrução probatória, devendo os vetores necessidade e possibilidade atuais ser analisados em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar da lide de origem, o que por ora não corrobora a pretensão recursal em análise.” (6a Turma Cível, 07158092220208070000, rel. Des. Alfeu Machado, PJe 06/10/2020).
5. Logo, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pensão possa ser majorada, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem o acolhimento da pretensão recursal.
6. Por fim, tem-se que o pedido de quebra de sigilo bancário, não suscitado na origem, constitui inovação que acarreta manifesta supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que torna inviável o conhecimento da pretensão formulada apenas no recurso.
7. Recurso desprovido.